Tribunal: STF
Processo: ARE 1597241
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 

2. A Terceira Turma Julgadora da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE E FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativa de embarque e ausência de assistência por companhia aérea. Recurso conhecido parcialmente, com pleito de ilegitimidade passiva e redução do valor da indenização. 
II. TEMA EM DEBATE 2. Há três questões em discussão: 2.1 - aferir se a preliminar de ilegitimidade passiva pode ser conhecida à luz da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; 2.2 - se a negativa de embarque e a omissão na prestação de assistência caracterizam falha na prestação do serviço; e 2.3 - se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser conhecida, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. 
4. A responsabilidade da companhia aérea, por se tratar de fornecedora de serviço, é objetiva, com fundamento no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 
5. A negativa de embarque e a ausência de assistência material e informacional configuram falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar.
6. Comprovados o dano e a omissão da empresa, resta caracterizado o abalo moral, cuja compensação é devida. 
7. A quantia fixada a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
8. Os encargos de correção monetária e juros moratórios devem ser ajustados conforme o disposto na Lei n. 14.905/2024. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva quando não há impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. A negativa de embarque e a falta de assistência ao passageiro constituem falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nas peculiaridades do caso concreto, tendo por balizas os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-IBGE desde o arbitramento, e os juros de mora à taxa de um por cento (1%) ao mês até 29 de agosto de 2024 e, a partir de então, pela taxa Selic deduzido o IPCA, conforme a Lei n. 14.905/2024” (fls. 1-3, e-doc. 23).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 31).

3. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) e inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, nos seguintes termos: “deixo de admitir o recurso com fulcro na Súmula 282 do STF e nego-lhe seguimento, com fundamento nos Temas 339 e 660 do STF” (fl. 4, e-doc. 41).

4. A agravante alega “trata[r]-se de ação de indenização por danos morais na qual alegam os Agravados terem contratado transporte aéreo junto à Agravante em 03/03/2023, para o Canadá” (fl. 2, e-doc. 46).

Destaca que “o intuito da Agravante, ao interpor o Recurso Extraordinário, não versa tão somente sobre a redução do valor a ser ressarcido, mas versa, sobretudo, acerca da segurança jurídica em relação a um setor econômico como um todo, qual seja, o transporte aéreo” (fl. 5, e-doc. 46).

Afirma que, “no caso em tela, especificamente sobre esse ponto, o acórdão não entendeu pela legitimidade passiva da parte Recorrente, em clara afronta ao dispositivo acima, pois desconsidera o fato de que a falha na prestação de serviços ocorreu exclusivamente pela da empresa aérea terceira, qual seja, corré” (fl. 7, e-doc. 46).

Ressalta que “o Egrégio TJGO afrontou diretamente o artigo 178 da Constituição Federal, o que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário, uma vez que há a necessidade de provimento jurisdicional seguro com relação à aplicabilidade da Convenção de Varsóvia e Montreal nas demandas que versem sobre o transporte aéreo internacional e suas intercorrências” (fl. 7, e-doc. 46).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, a al. c do inc. XII do art. 21, o art. 37, o inc. IX do art. 93 e os arts. 174 e 178 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal em relação aos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e o não provimento, no ponto, do agravo interno interposto previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada necessidade da fundamentação da decisão recorrida e de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal quanto à prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

6. Ainda que se pudesse rever o posicionamento acima exposto, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria a agravante.

Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, a agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem teriam de ser superados e não se aplicarem ao caso, limitando-se a afirmar que “em sede de juízo de admissibilidade o Presidente do Tribunal negou conhecimento ao recurso com fundamento de que a reanálise das alegações da Agravante demandaria a verificação de provas e fatos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos dos Temas 210 e 895, do Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil” e que, “a despeito do respeitável entendimento do Excelso Julgador, o cerne da questão envolve puramente a discussão de direito quanto à aplicação correta dos institutos violados e trazidos à baila a seguir” (fls. 3-4, e-doc. 46).

Assim, os argumentos expostos no agravo não infirmam os óbices postos na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO ” (ARE n. 1.565.776-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Revisão de aposentadoria. Inadmissibilidade recursal. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Pela decisão agravada foi inadmitido o recurso extraordinário ao entendimento de que a alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada seria reflexa e que, no mérito, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte sobre a inconstitucionalidade da indexação de benefício ao salário mínimo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar julgados da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal com entendimentos supostamente contrários à decisão impugnada. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, impõe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme positivado no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A mera reiteração de argumentos ou a apresentação de julgados contrários, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não possui o condão de infirmá-la e resulta na inviabilidade do recurso, o que atrai a incidência da Súmula nº 287 do STF. 7. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios desvirtua a ampla defesa, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediatados autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.545.129-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte agravante deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie,o que atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.565.732-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora